Tribunal: STF
Processo: ARE 1527764
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REMUNERAÇÃO PRETÉRITA. PAGAMENTO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. TEMA 671/RG. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a impropriedade de revolvimento de matéria fática e de interpretação de legislação local.



    2. A parte agravante sustenta a impertinência dos referidos óbices e, sucessivamente, a necessidade de observância da tese fixada no Tema 671/RG, no que impróprio o pagamento de verbas pretéritas sem o exercício da função.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento do conjunto probatório e interpretação de legislação local; e (ii) verificar se é pertinente ao caso a tese firmada no Tema 671/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    5. O STF, ao apreciar o RE 724.347 (Tema 671/RG) fixou tese a revelar que, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.



    6. No caso, ausente demonstração de arbitrariedade flagrante, mostra-se impróprio o adimplemento de verbas atrasadas sem o desempenho da função.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno parcialmente provido.